Tribunal: TJMT
Processo: 1022500-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022500-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Prescrição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN)- COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – DENEGAÇÃO DA ORDEM - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1-Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de obscuridade no acórdão.

2- O acórdão objurgado não padece de nenhum vício, em especial, porque, quando da análise do recurso de apelação cível interposto pelo Embargante consignei que

a cobrança do tributo mostra-se legal, pois embasada em

decisões judicias proferidas pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, as quais declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS - ADI n. 100642/2013) e dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (instituidora do REFAZ - ADI n. 62120/2015) e seus respectivos decretos regulamentadores, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas.

3-Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da impetrante/apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

4-Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo CIRINEU DE AGUIAR, contra acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1022500-78.2016.811.0041.

Aduz o Embargante que o “acórdão encontra-se obscuro, na medida em que não explicou o porquê da suspensão do prazo prescricional pelo julgamento da ADI 62120/2015, nem mesmo trouxe qualquer fundamento que justificasse suspensão”.

Ressalta que é “impossível que tivesse havido prescrição intercorrente, justamente porque, 5 anos após o ajuizamento da ação, se interrompeu a prescrição intercorrente no feito pela própria citação do edital em si.”, pois Somente na próxima ciência de alguma infrutibilidade relativa a alguma medida constritiva é que esse prazo voltaria a correr.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a obscuridade na decisão embargada, quanto ao fundamento da suspensão da prescrição pelo julgamento da ADI 62120/2015, e, com isso, reconhecer a ocorrência da prescrição, anulando as cobranças promovidas pelas Notificações de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 nºs 227268/54/28/2016 (ID Num. 4355019 - Pág. 1/3) e 230601/54/28/2016 (ID Num. 4355024 - Pág. 1/3), além do prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não acolhimento, conforme certidão id.141517644.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.

A obscuridade está presente quando a decisão prolatada pelo julgador não é compreensível total ou parcialmente, ou seja, a ideia do magistrado não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo.

Sustenta o Embargante, que o acórdão é obscuro, pois não justificou o “porquê da suspensão do prazo prescricional pelo julgamento da ADI 62120/2015, nem mesmo trouxe qualquer fundamento que justificasse suspensão”.

No caso em apreço, o acórdão objurgado não padece de nenhum vício, em especial, porque, quando da análise do recurso de apelação cível interposto pelo Embargante consignei que a cobrança do tributo mostra-se legal, pois embasada em decisões judicias proferidas pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, as quais declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS - ADI n. 100642/2013) e dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (instituidora do REFAZ - ADI n. 62120/2015) e seus respectivos decretos regulamentadores, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas.

Desse modo, ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da impetrante/embargante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária, conforme se observa de trecho transcrito:

[....]Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos ex tunc – in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

A ADI n. 62120/2015 abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, sendo conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a ementa que trago à colação – in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).

De simples leitura das ementas trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pelo togado singular, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à impetrante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial.

A matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

N o caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).

Portanto resta pacificado por este egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.

Resta apreciar a decantada prescrição do débito, que a impetrante insiste em dizer ter ocorrido subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2007 a 2010.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a impetrante –, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

Ao sobrevir o julgamento da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito ex tunc, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Ocorre que, para o fim de evitar prejuízos desastrosos com o relançamento de créditos fiscais, pagos por um lado e prescritos por outro, outra alternativa não restou para a Autora senão aderir aos novos parcelamentos, fins de não ser ainda mais penalizada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania – vejamos:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARADÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INICISO IV, DO CTN.

1 – A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança de crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no REsp 1740771/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Assim, mais uma vez conclui-se pelo acerto da decisão proferida na instância de piso, que entendeu pela legalidade da cobrança dos débitos não sufragados pela prescrição, diversamente do entendimento exteriorizado.

Encerrando, faço constar que se os créditos foram quitados por meio dos benefícios provenientes do FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei n. 9.481/2010, deflagrada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício na ADI 100642/2013 e na ADI n. 62120/2015, a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito ex tunc, o que equivale dizer que todos os atos constituídos sob sua exige são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica.

Desse modo, reporto-me às considerações para conhecer do recurso de apelação, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

Da simples leitura denota-se que,
decisium
está em harmonia com o precedente do Supremo Tribunal Federal ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, que como sabido é de observância obrigatória.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça em situação homológa,
in verbis
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN)- COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – DENEGAÇÃO DA ORDEM - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. 1 -
Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e evidenciado que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe. 2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo
embargante.(TJ-MT 10237331320168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2021)

Quanto ao presquestionamento visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou obscuridade do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos Aclaratórios.

Com essas considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022